Tribunal: TJES
Processo: 0012056-29.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012056-29.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BALDO LOCACOES LTDA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TUST/TUSD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BALDO LOCAÇÕES LTDA. – EPP, METALÚRGICA TECNOSTEEL LTDA. e METALÚRGICA USISTEEL LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito tributário, proposta em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica, bem como obter a restituição dos valores pagos. A sentença condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizado para mais de R$ 1.000.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC; (ii) estabelecer se a fixação em 10% sobre o valor da causa gerou verba excessiva e desproporcional frente à baixa complexidade da demanda e à limitada atuação processual da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ firmou, no julgamento do Tema 1076, o entendimento de que a fixação de honorários por equidade é cabível apenas quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou quando o valor da causa for muito baixo, o que, em regra, inviabilizaria sua aplicação em ações com valor expressivo.

4. O STF, no entanto, reconheceu repercussão geral no Tema 1.255 para analisar a possibilidade de aplicação do § 8º do art. 85 do CPC quando o valor da causa ou da condenação for exorbitante, especialmente em causas em que a Fazenda Pública figure como parte, tendo restringido posteriormente a abrangência do tema a essas hipóteses.

5. No caso concreto, os honorários fixados em 10% sobre valor da causa superior a R$ 1.000.000,00 resultaram em verba que ultrapassa R$ 100.000,00, em demanda de baixa complexidade, com atuação pontual da Procuradoria Estadual, revelando evidente desproporcionalidade entre o valor fixado e o trabalho desenvolvido.

6. A aplicação da literalidade dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, dissociada da realidade fática e da razoabilidade, viola os princípios da proporcionalidade e da justa remuneração da parte vencedora.

7. Precedente do TJSP, em hipótese similar envolvendo TUST/TUSD, reconheceu a possibilidade de fixação equitativa de honorários com base nos mesmos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que a aplicação dos percentuais legais resultar em verba manifestamente excessiva, desproporcional ao trabalho desenvolvido e ao grau de complexidade da causa.

2. O valor expressivo da causa pode justificar a mitigação dos parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, especialmente quando a Fazenda Pública for parte, à luz da repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1914607/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.08.2022, DJe 30.08.2022; STF, RE 1412069 QO (Tema 1.255), Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 12.03.2025, DJe 07.04.2025; TJSP, Apelação Cível 1018732-23.2018.8.26.0053, Rel. Des. Ricardo Dip, 11ª Câmara de Direito Público, j. 08.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,para reformar a r. sentenca quanto ao valor dos honorarios e fixar a referida verba devida pelas tres apelantes, por apreciacao equitativa, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais),nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BALDO LOCAÇÕES LTDA. – EPP, METALÚRGICA TECNOSTEEL LTDA. e METALÚRGICA USISTEEL LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, que, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando os autores, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e verba honorária advocatícia fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, em síntese, que: (i) a propositura da ação baseou-se em entendimento jurisprudencial vigente à época do ajuizamento, favorável à exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS; (ii) a improcedência do pedido decorreu de superveniente alteração da jurisprudência do STJ, com o julgamento do Tema 986, o que afasta qualquer hipótese de litigância temerária; (iii) o valor atribuído à causa não reflete um proveito econômico líquido e mensurável, tratando-se de estimativa, razão pela qual seria inaplicável o arbitramento dos honorários nos moldes do § 3º do art. 85 do CPC; (iv) a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa gerou montante desproporcional e dissociado da complexidade da demanda e da atuação da parte vencedora; (v) o arbitramento da verba honorária deveria observar os critérios de equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, à luz da jurisprudência do STF (Tema 1.255) e de tribunais estaduais. Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por equidade, em valor compatível com a baixa complexidade da demanda e a reduzida atuação da parte vencedora.

Por sua vez, em contrarrazões, o apelado defende, em suma: (i) a inaplicabilidade do § 8º do art. 85 do CPC ao caso concreto, dada a existência de valor da causa líquido e estimável; (ii) a obrigatoriedade de observância dos percentuais fixados nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, nos termos da tese firmada no Tema 1076/STJ.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que foi estabelecido considerando os valores dos cálculos de restituição apresentados na inicial, em 09/06/2017 no importe de R$ 703.285,79, valor superior a um milhão de reais atualizado quando do lançamento do relatório do presente recurso (R$ 1.062.416,77, em 28/01/2026).

Pontua-se que, a demanda de origem, buscava a declaração de
“inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte ativa e a ré, no que tange ao ICMS incidente sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST, de Distribuição (TUSD) e encargos setoriais”
, além do
“direito da Autora de compensar ou restituir (a sua escolha), após o trânsito em julgado da decisão, os valores pagos sob a rubrica objeto da ação nos 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação, sem quais restrições administrativas, oriundas de atos infralegais, até que se esgotem os créditos por ela detidos”
(fl. 19)
.

Houve, outrossim, pedido expresso de
“homologação dos cálculos apresentados, de forma a proferir sentença líquida no valor de
R$ 703.285,79,
devendo incidir sobre este montante as correções monetárias requeridas no tópico anterior (...)
”.

Quando proposta a demanda, em 09/06/2017, havia entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD não fazem parte da base de cálculo do ICMS (AgRg no REsp n. 1.408.485/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 19/5/2015; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.267.162/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2012, DJe de 24/8/2012).”
(AgRg na SLS n. 2.103/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 4/5/2016, DJe de 20/5/2016.)

Ocorre que, ainda antes do ajuizamento da demanda, a Primeira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.163.020/RS, por maioria, já havia adotado entendimento em sentido contrário, concluindo que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) compõe o preço final da operação de fornecimento de energia elétrica e está incluída na base de cálculo do ICMS.(REsp n. 1.163.020/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 27/3/2017.). Na decisão que indeferiu a liminar nestes autos, ficou assentado o teor do referido julgado, assim como mencionado as suspensões de liminares por esta eg. Corte envolvendo a matéria em questão (fls. 365/367-v)

Veja-se que, em 15/12/2017, a Primeira Seção do STJ afetou recursos representativos de controvérsia repetitiva, para definir sobre a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS (Tema 986/STJ) – REsp nº 1692023/MT, EREsp 1163020/RS e REsp 1699851).

No âmbito desta eg. Corte, em 01/06/2027, já havia sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013719-60.2017.8.08.0000, que foi admitido no julgamento concluído em 21/09/2017, com determinação de suspensão de todos os processos pendentes versando sobre a matéria, o que motivou a suspensão do trâmite desta demanda (fls. 423/424), cujo trâmite foi igualmente suspenso após a afetação no STJ.

Posteriormente, no julgamento do citado tema repetitivo nº 986, fora fixada tese jurídica no sentido de que:

"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (
TUST
) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (
TUSD
), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do
ICMS
"
.

(REsp n. 1.734.946/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)

Observa-se que houve modulação de efeitos nos seguintes termos:

"1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes
, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada".

Foi nesse contexto que o Estado requerido pleiteou a aplicação da tese repetitiva, com a improcedência do pedido, e a parte autora manifestou a superveniente ausência de interesse de agir pela mesma razão, sobrevindo a sentença que rejeitou a infundada preliminar e resolveu o mérito com a aplicação do precedente vinculante, condenando a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Os apelantes sagraram-se perdedores na demanda, que foi proposta, inclusive, após o STJ apontar mudança de orientação jurisprudencial, utilizada como baliza para modulação dos efeitos, não aplicável ao caso concreto, sendo que o valor atribuído à causa representa precisamente o montante da restituição pretendida (o proveito econômico mensurável).

O STJ,
“no julgamento do Tema 1076 (Recursos Especiais ns. 1 .850.512/SP, 1.877.833/SP . 1.906.618/SP e 1.906 .623/SP), firmou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015) restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.”
(STJ - AgInt no REsp: 1999630 GO 2021/0073902-5, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023).

No mesmo sentido, inclusive em hipótese de ação declaratória de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO . PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, de acordo com o novo regime previsto no CPC/2015 acerca da fixação dos honorários advocatícios, a estipulação dessa verba mediante juízo de equidade ficou reservada para as causas "em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (art. 85, § 8º). Precedentes. 5 . Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de ação declaratória de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito referente à cobrança de taxas de limpeza pública, de conservação de vias e logradouros e de bombeiros, em que o valor dado à causa não se mostra irrisório. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1914607 SP 2021/0179282-4, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022)

Porém, no caso concreto, os honorários correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da causa, que superam a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), revelam-se manifestamente excessivos e desproporcionais ao trabalho desenvolvido pela procuradoria estadual, seja pela oferta da contestação na origem (fls. 390/407-v), seja pela apresentação das contrarrazões do agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar (nº 0017772-37.2017.8.08.0048), ou mesmo pela petição que, após o julgamento repetitivo, pleiteou a sua observância (evento 17787261), em causa, repito, na qual o STJ já sinalizava mudança de orientação, que foi posteriormente sedimentada em julgamento repetitivo.

O STF reconheceu repercussão geral para definir a
:”
Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
(tema 1255).

No julgamento do recurso extraordinário nº 1412069, havido em 12-03-2025, fora resolvida questão de ordem
“para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte.”
(RE 1412069 QO, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2025 PUBLIC 07-04-2025).

Embora o Pretório Excelso ainda não tenha definido a referida tese, o fato é que a Fazenda é parte na presente lide e que a isonomia deve ser observada em relação aos particulares vencidos, sendo que a fixação do valor dos honorários em patamar exorbitante, em descompasso com o trabalho desenvolvido pelo advogado público, viola a remuneração justa e a proporcionalidade.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DE TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO DE ICMS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS PROCESSUAIS: PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . TEMA 1.255- STF. - Em que pese à pendência de julgamento de recurso extraordinário interposto contra a decisão proferida pelo col. STJ em recurso repetitivo acerca da inclusão dos valores pagos a título de Tust e Tusd na base de cálculo de Icms -tema 986-, observa-se que já, por duas vezes, o eg . STF indicou tratar-se de questão infraconstitucional, não reconhecendo a repercussão geral da matéria - O mesmo STF reconheceu a repercussão geral do tema 1.255: «Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes», sem determinar, todavia, o sobrestamento de recursos - A aplicação literal do art. 85 do Cód.pr .civ., em especial §§ 2º, 8º, e 8º-A, resultaria, abdicada a análise das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, em patente ofensa dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. Provimento parcial da apelação apenas para fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa. (TJ-SP - Apelação Cível: 10187322320188260053 São Paulo, Relator.: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 08/04/2025, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/04/2025)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença quanto ao valor dos honorários e fixar a referida verba devida pelas três apelantes, por apreciação equitativa, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por entender proporcional e razoável, considerando todas as peculiaridades do caso concreto acima mencionadas.
1

É como voto.

1
Destaca-se, por oportuno, que a jurisprudência pátria adota a “orientação de que o § 8º-A, do art. 85, do CPC traz mera recomendação de valores, sem vincular o prudente arbítrio judicial na apreciação equitativa dos honorários advocatícios de que trata o § 8º, do referido art. 85, do CPC, sob pena de se admitir que os fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, atribuída por lei ao prudente arbítrio do magistrado, teria sido entregue a órgão de classe e sem considerar as peculiaridades do caso concreto” (TJSP, Apelação Cível nº 1000906-74.2023.8.26.0128; relator: Rebello Pinho; 20ª Câmara de Direito Privado; j. 04/09/2023).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)